Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700831-44.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) JUIZO RECORRENTE: PAULO DINIZ DE ABREU, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: GENTIL DE OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PAULO DINIZ DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: GENTIL DE OLIVEIRA E SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de evidência em sede recursal formulado por Paulo Diniz de Abreu em recurso adesivo. Paulo Diniz de Abreu alegou que foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse. Sustentou que necessita de tratamento urgente com o medicamento nintedanibe, dosagem de cento e cinquenta miligramas (150mg), de doze (12) em doze (12) horas. O relatório médico informou que o medicamento não pode ser substituído por outro disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Ressaltou que o medicamento está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e há evidências científicas de que o uso por tempo indeterminado evita a progressão da doença e seus sintomas. Alegou que o paciente acometido por fibrose pulmonar idiopática grave corre o risco de piora dos sintomas e risco de morte caso não use o medicamento. Pediu a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer o referido medicamento conforme prescrição médica (id 66884062). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência em razão da ausência do requisito da manifesta probabilidade do direito. Ressaltou a possibilidade de posterior reanálise após a juntada da nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) (id 66884071). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) considerou a demanda pelo medicamento nintedanibe como justificada com ressalvas. Advertiu que existe no mercado outra medicação menos onerosa aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, a pirfenidona, não padronizada no Sistema Único de Saúde (SUS) (id 66884074). O Distrito Federal apresentou contestação e pediu a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 66884077). Paulo Diniz de Abreu apresentou réplica (id 66884080). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação (id 66884094). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Acolheu parcialmente o pedido formulado na ação para determinar o fornecimento do medicamento indicado pelo prazo inicial de seis (6) meses. Condicionou a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico e a inexistência de medicamento similar padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). O prontuário médico e os exames realizados nesse período deverão submeter-se à análise do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) (id 66884096). O Distrito Federal interpôs apelação. Pede a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 66884106). Paulo Diniz de Abreu interpôs recurso adesivo. Informa que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito e que o Distrito Federal não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável. Relata que, se o Juízo de Primeiro Grau tivesse concedido a tutela de evidência na sentença, evitaria que o início do prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial ficasse condicionado ao trânsito em julgado, o que prejudica a satisfação do seu direito e agrava o seu quadro geral de saúde. Requer a concessão da tutela de evidência em sede recursal (id 66884159). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 66884160 e id 66884162). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios informou que irá manifestar-se após a apreciação do requerimento de concessão de tutela de urgência em sede recursal (id 67276830). Intimei Paulo Diniz de Abreu para manifestar-se sobre a inadequação da utilização da tutela de evidência em sede recursal em razão da ausência de apresentação do requerimento ao Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno e a ausência de interesse recursal em razão dessa inadequação (binômio utilidade e adequação) (id 68150812). Paulo Diniz de Abreu não atendeu à determinação (id 68987933). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Verifico que a apelação adesiva interposta por Paulo Diniz de Abreu para impugnar a sentença limita-se a requerer a tutela de evidência em sede recursal sob o argumento de que o Juízo de Primeiro Grau deveria tê-la concedido na sentença. Os embargos de declaração seriam o recurso cabível nesse caso se a parte considera que houve omissão do Juízo de Primeiro Grau. O recurso adesivo objetiva corrigir um erro de julgamento ou de procedimento, não uma omissão. A utilização da tutela de evidência em sede recursal é inadequada em razão da ausência de apresentação do requerimento ao Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno. A inadequação desse requerimento provoca a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação adesiva por ausência de interesse recursal. Após a preclusão, enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação quanto à apelação interposta pelo Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.